Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS contra DOMINGOS MOCELIN, em face da decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, posteriormente convertida pelo Juízo para Manutenção de Posse no 10041698-87.2020.8.11.0015, entre as mesmas partes, deferiu a liminar para manter o autor na posse dos imóveis registrados nas matrículas nos 56.003 e 56.004, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, denominados Fazenda Rio Verde I e Fazenda Rio Verde II, todas de mata fechada.
Aduz, resumidamente, que ao apreciar o pleito liminar o Juízo desprezou os documentos juntados (prova pericial e ata notarial), bem como os próprios depoimentos das testemunhas, os quais comprovam o seu exercício na posse dos bens desde longa data, portanto, tratando-se de posse velha, descabendo, desta forma, liminar possessória nos termos do art. 561, do CPC.
Assevera, ainda, que os depoimentos demonstram que o imóvel do agravante é lindeiro ao do agravado, fato este que também foi desprezado pelo magistrado “a quo”.
Sustenta, também, que o próprio agravado induz que não possui posse, quando indaga que “a posse não se evidencia apenas pelo seu exercício, basta, simplesmente, a mera possibilidade concreta do exercício”, quando, no entender do agravante, a posse é uma situação de fato exteriorizada, sendo que a mera possibilidade de exercício não gera qualquer proteção possessória.
No mais, reitera que resta límpido nos autos que o agravado não tem a posse do imóvel por força nova, inclusive sequer comprovou o exercício de posse anterior.
Pugna, finalmente, pela concessão de liminar de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso pela Colenda Câmara.
Antes de analisar o pedido liminar, determinei que o agravante comprovasse sua condição de hipossuficiente ou que recolhesse as custas do preparo recursal.
O agravante apresentou petição informando o recolhimento das custas (Id. 64937968 e 64937969).
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos trazidos e a documentação carreada aos autos, entendo que estão presente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300, do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos exatos termos do inciso I, do art. 1.019 do citado Códex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há fortes indícios que se trata de posse velha, inclusive as próprias testemunhas arroladas pelo agravado, inquiridas em audiência de justificação prévia, confirmaram o exercício da posse do agravante desde o ano de 2016.
Aliás, pela decisão recorrida, o próprio Juiz singular deixa dúvidas quanto a turbação e esbulho, ao declarar “Apesar do autor, decerto saudoso, ressaltar mais fatos de turbação ou esbulho nos autos de 2016 e seguintes, que inicialmente teriam cessado, articulou também atividades na área que seriam no final de outubro e novembro de 2019, intensificando em março de 2020. E trouxe documento desse período. Não fosse isso a ação seria de força velha”, o que por si só macula a liminar possessória.
Desta feita, a cautela e a prudência recomendam o deferimento da liminar recursal até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal de modo a suspender a decisão recorrida, até o pronunciamento final do recurso.
Solicitem-se informações ao juízo “a quo”.
Notifique-se o agravado para, querendo, contra minutar o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Int.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Relator